Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002508-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE E ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE
AGRAVADO: HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Proc. referência: Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios no 1000573-66.2018.8.11.0015 – 3a Vara Cível da Comarca de Sinop
Trata-se se Agravo de Instrumento interposto por Ramon Guilherme Teschima e Arnon Henrique Teschima contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios movida por Huck & Bernardes Advogados Associados, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da ação de execução.
Os Agravantes dizem que apresentou Exceção de Pré-Executividade em que objetiva o reconhecimento e declaração de existência de prejudicialidade externa, a fim de suspender a ação executiva até o julgamento final dos Embargos à Execução, todavia, a decisão recorrida, na assertiva de que as matérias alegadas pelos excipientes já estão sendo discutidas nos embargos, não apreciou o pedido específico e os condenou em honorários advocatícios mesmo sem ter havido quaisquer sucumbências.
Aduzem que nos embargos à execução em nenhum momento é tratada a questão acerca da necessidade de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa, outrossim, que a Exceção de Pré-Executividade não tratou de matérias ínsitas aos embargos á execução.
Ressalta que não se trata de querer apreciação do que consta nos embargos à execução, mas somente demonstrar a existência da prejudicialidade externa que favorece a suspensão temporária da execução.
Alegam que houve a negativa da prestação jurisdicional, porquanto a decisão recorrida não fez nenhuma referência aos fundamentos específicos da causa de pedir ou aos pedidos versados na petição de exceção.
Assevera que a questão acerca da prejujdicialidade externa tratada na exceção torna evidente a inexequibilidade do título exequendo, pois os agravados ajuizaram ação de execução fundada em contrato de honorários advocatícios e juntou diversos documentos outros, que não fazem parte do título, para complementação.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida para que seja reconhecida a existência de prejudicialidade externa e suspender a ação de execução, até o julgamento dos embargos de devedor e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação da verba honorária de sucumbência.
É o relato.
Decido.
Os Agravantes pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo) para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executivadade, a fim de suspender a ação de execução movida pelos aqui agravados.
Sabe-se que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em que pesem a análise em sede de cognição sumária, não exauriente da matéria fática, e as alegações da parte recorrente, a princípio, não se verifica a presença dos requisitos acima elencados, notadamente a probabilidade do direito perseguido, neste momento processual, mormente considerada a oposição de anterior embargos à execução.
Assim, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator